Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014578-85.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CAMILA MOREIRA PINTO
RECORRIDA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu-lhe parcial provimento, sob a alegação de omissão, com pedido de reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais expressamente previstas, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. As matérias suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente.
5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando-se os argumentos da embargante como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.2.A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura inadequação da via eleita."
­­­­­­­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014578-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MOREIRA PINTO - CPF: 030.806.111-01 (RECORRENTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026